Tribunal: TJBA
Processo: 8071225-89.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071225-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: GRIMALDO FAUSTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JULGADO COM BASE EM PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir decisum condenatório transitado em julgado, proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que condenou o Requerente pela prática do crime de homicídio qualificado. A defesa alega a existência de prova nova, consubstanciada na retratação da única testemunha presencial do delito, cujo depoimento foi colhido em Ação de Produção Antecipada de Provas, após a condenação definitiva. Pleiteia, em juízo rescisório, a sua absolvição por não haver prova de ter concorrido para a infração penal.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. A controv
é
rsia cinge-se em verificar se a posterior retratação de testemunha, obtida em procedimento de justificação judicial, possui a força de "prova nova de inocência", conforme exigido pelo artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a ponto de justificar a rescisão de uma decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e acobertada pelo manto da coisa julgada.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A A
çã
o de Revis
ã
o Criminal
é
um instrumento de car
á
ter excepcional, destinado a corrigir erros judici
á
rios graves e evidentes, n
ã
o se prestando a servir como uma terceira inst
â
ncia recursal para o simples reexame de fatos e provas já amplamente debatidos e valorados no curso da ação penal original.

4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, conforme garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Tal soberania implica que o veredito popular somente pode ser desconstituído quando se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar qualquer amparo no conjunto probatório produzido. Havendo elementos que sustentem a tese acolhida pelos jurados, ainda que existam outras versões nos autos, a decisão deve ser mantida.

5. No caso concreto, o veredito condenatório do Tribunal do Júri amparou-se em vertente probatória idônea, notadamente no depoimento prestado pela testemunha ocular na fase inquisitorial e confirmado na primeira fase do procedimento do júri. Naquela oportunidade, a testemunha reconheceu o Requerente, sem margem para dúvidas, como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

6. A posterior retratação da testemunha, ocorrida anos após o trânsito em julgado, embora documentada em procedimento de produção antecipada de prova, não se reveste da qualidade de prova nova apta a comprovar, de forma inequívoca, a inocência do condenado. A mudança de versão, desacompanhada de outros elementos que a corroborem e que desfaçam a força probante do depoimento original, é insuficiente para desconstituir a autoridade da coisa julgada, especialmente em respeito à soberania da decisão popular. A retratação, isoladamente, introduz uma dúvida superveniente, mas a Revisão Criminal exige certeza da inocência, e não mera dúvida sobre a culpa.

IV.

Dispositivo e tese

7. Revis
ã
o Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A A
çã
o de Revis
ã
o Criminal n
ã
o se presta ao reexame de mat
é
ria f
á
tico-probat
ó
ria, funcionando como via excepcional para a correção de erros judiciários, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de apelação para confrontar o mérito de decisão do Tribunal do Júri amparada em elementos de prova constantes dos autos, sob pena de violação à soberania dos vereditos. 2. A retratação isolada de testemunha, formalizada em procedimento de justificação após o trânsito em julgado da condenação, não configura, por si só, a 'prova nova de inocência' de que trata o artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para rescindir o julgado, mormente quando a condenação se baseou em depoimento anterior, coeso e firme, que foi devidamente valorado pelo Conselho de Sentença ao optar por uma das teses plausíveis que lhe foram apresentadas."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; Art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal
nº
8071225-89.2024.8.05.0000
, sendo Revisionando
GRIMALDO FAUSTINO DOS SANTOS
e constando como decisão revidenda Acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Ação Penal nº 0072263-71.2007.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal. E o fazem pelas razões a seguir: